Tribunal: STF
Processo: ARE 1264375
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ausência de interesse recursal. Perda de objeto do recurso extraordinário.



    1. Ausência de interesse recursal da parte em razão da consumação da situação fática apresentada nos autos, qual seja, a invalidação do contrato administrativo questionado por meio de ação popular.



    2. Agravo regimental não provido.